Tribunal: TJBA
Processo: 8001862-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001862-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
VERONICA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento bancário de veículo, determinando abstenção de negativação do nome do autor, manutenção na posse do bem e depósito judicial do valor devido, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a tutela antecipada para revisão de cláusulas contratuais, manutenção na posse do bem e abstenção de negativação observou os requisitos legais, especialmente quanto ao pagamento do valor incontroverso e depósito do valor controvertido.

III. Razões de decidir

A matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ, devendo ser observadas as disposições do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessário o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira no tempo e modo contratados.

Para elidir a mora e evitar negativação, o devedor deve pagar o valor incontroverso diretamente ao credor mediante boleto e depositar em juízo o valor controvertido, preservando os direitos de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a decisão liminar que determinou o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira e depósito judicial do valor controvertido, afastando os efeitos da mora e possibilitando a manutenção na posse do bem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; art. 1.015, I; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 380; TJ-BA, AI nº 0016052-03.2016.8.05.0000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 14.02.2017; TJ-BA, AI nº 8027521-94.2022.8.05.0000, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8001862-78.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
BANCO PAN S.A.
, e, como Agravado,
WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a decisão liminar de ID 76106563, mantendo a obrigação do Agravado em pagar as parcelas contratadas, mensalmente, no seu valor integral, sendo o incontroverso pago diretamente à instituição financeira no tempo e modo contratado e os valores controversos das parcelas depositados em Juízo, mensalmente, afastando assim os efeitos da mora e inscrição em cadastros restritivos de crédito, possibilitando a manutenção do autor na posse do bem.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA